Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAR A PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação de realização de nova perícia é uma faculdade do Magistrado, quando entender necessários outros esclarecimentos sobre a matéria, portanto o fato de a conclusão do laudo elaborado pela Perita Judicial não coincidir com a do laudo produzido pelo profissional contratado pelo agravante, por si só, não é suficiente para ensejar a realização de nova perícia.
2. Não há como afastar a perícia judicial, a qual tem prevalência à prova produzida unilateralmente e extra autos pelo agravante, se ausente prova robusta quanto à discordância relativa à sua conclusão.
3. Recurso desprovido.